Tribunal: TJDFT
Processo: 0712571-09.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GENITOR APOSENTADO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–PROPORCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que fixou alimentos definitivos em 16% dos rendimentos do genitor aposentado por incapacidade permanente, com incidência sobre todas as verbas remuneratórias e descontos legais.
2. A parte apelante busca majoração para 25% dos rendimentos brutos, alegando insuficiência do valor e inexistência de alteração fática que justificasse redução do percentual provisório.
3. O apelado informa renda modesta, limitações decorrentes de AVC e existência de quatro outros filhos com obrigação alimentar.
4. A Procuradoria de Justiça oficia pelo desprovimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se é possível majorar o percentual de alimentos de 16% para 25% dos rendimentos do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A fixação dos alimentos depende da observância do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, conforme previsão dos arts. 1.694, 1.695 e 1.699 do Código Civil.
7. A menor possui necessidade presumida, dada a idade e dependência econômica.
8. O alimentante aufere aposentadoria por incapacidade permanente no valor de R$ 1.890,45, apresenta limitações funcionais decorrentes de AVC e depende exclusivamente desses rendimentos.
9. A existência de quatro outros filhos menores exige distribuição proporcional dos recursos, evitando tratamento desigual e assegurando o mínimo existencial.
10. Não há prova de alteração superveniente que demonstre capacidade contributiva superior, motivo pelo qual o percentual fixado atende às possibilidades financeiras reais do alimentante.
11. A manutenção do percentual de 16% preserva o equilíbrio entre as necessidades da menor e a capacidade econômica limitada do genitor, respeitando o princípio da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O percentual de 16% dos rendimentos revela-se proporcional quando o alimentante possui renda limitada, aposentadoria por incapacidade e outros filhos dependentes.”
Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 229
Código Civil, arts. 1.694, 1.695, 1.699
Código de Processo Civil, arts. 1.012, II; 85, §11; 487, I